Tribunal: STM
Processo: 7000691-67.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-23

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000691-67.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: ALEXANDRE DUARTE NUNES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/02/2022 a 17/02/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União, de amplitude do efeito
devolutivo do recurso de Apelação, por falta de amparo legal. No mérito, por
unanimidade, negou provimento ao Apelo Defensivo, mantendo a Sentença
condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos efeitos, nos termos do voto
do Relator Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 22/03/2022 10:46:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bfb10cdb
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000691-67.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: ALEXANDRE DUARTE NUNES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 187 DO CPM.
DESERÇÃO. PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO
DEVOLUTIVO DO RECURSO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE
EXCULPANTE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. ENUNCIADO Nº 3 DA SÚMULA
DO STM. APLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME.

I. Preliminar, suscitada pela DPU, de amplitude do
efeito devolutivo do recurso de Apelação rejeitada por
falta de amparo legal. Decisão unânime.

II. Mérito, autoria e materialidade comprovadas e não
ficou demonstrada qualquer causa excludente de
ilicitude ou de culpabilidade, logo justa se revela a
reprimenda imposta ao Apelante.

III. Inexistência de inconstitucionalidade do Enunciado
nº 3 deste Tribunal. Inexiste ofensa aos princípios da
presunção de inocência e do livre convencimento
motivado.
As alegações de cunho particular desprovidas de
comprovação não elidem o crime em tela.

IV. Apelo Defensivo desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 22/03/2022 10:46:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bfb10cdb
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros
do Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual,
sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar,
suscitada pela Defensoria Pública da União, de amplitude do
efeito devolutivo do recurso de Apelação, por falta de amparo
legal. No mérito, por unanimidade, em negar provimento ao
Apelo Defensivo, mantendo a Sentença condenatória recorrida,
por seus próprios e jurídicos efeitos.

Brasília, 17 de fevereiro de 2022.

MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000691-67.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: ALEXANDRE DUARTE NUNES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria
Pública da União contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM,
que, em 9 de julho de 2021, por unanimidade, condenou
Alexandre Duarte Nunes à pena de 6 (seis) meses de detenção,
como incurso no art. 187 do CPM, com o direito de recorrer em
liberdade e com o regime prisional inicialmente aberto. O sursis
deixou de ser concedido, diante da expressa vedação legal
constante dos arts. 88, inciso II, alínea a, do CPM e 617, inciso II,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 22/03/2022 10:46:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bfb10cdb
alínea a, do CPPM.

Os fatos trazidos aos presentes autos foram colhidos em sede de
Instrução Provisória de Deserção (IPD), autuada sob o nº
7000064-52.2021.7.03.0203.

A Denúncia foi oferecida em desfavor do Réu em 23 de abril de
2021, imputando-lhe a conduta delituosa (APM n º 7000064-
52.2021.7.03.0203, evento 1, DENÚNCIA1), in verbis:
O denunciado prestava serviço militar no 9º Batalhão de
Infantaria Motorizado, organização militar sediada em
Pelotas/RS, quando, no dia 29 de maio de 2018, foi
constatada sua ausência da referida unidade militar, ao
faltar ao expediente sem apresentar qualquer motivo
justificado.

Com a continuidade da ausência, no dia 7 de junho de 2018,
consumou-se o delito de Deserção, tendo sido lavrado o
respectivo termo (Evento 1, Doc. 1) e procedida a sua
exclusão do serviço ativo do Exército.

Em 22 de abril de 2021, o desertor foi capturado (Evento
37), e, após submetido à inspeção de saúde, na qual foi
considerado apto para o serviço militar (Evento 43, Doc. 2)
foi, então, reincluído no serviço ativo do Exército (Evento 43,
Doc. 3).

Assim, ao permanecer ausente de sua Unidade Militar por
mais de oito dias, sem apresentar qualquer motivo que
justificasse sua conduta, o denunciado praticou,
dolosamente, o delito de deserção.

Pelos fatos acima descritos, o Ministério Público Militar imputou
ao Acusado as sanções do art. 187, caput, do Código Penal
Militar (APM n º 7000064-52.2021.7.03.0203, evento 1,
DENÚNCIA1).

O recebimento da peça Inicial ocorreu em 27 de abril de 2021,
por estar revestida das formalidades legais (APM n º 7000064-

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 22/03/2022 10:46:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bfb10cdb
52.2021.7.03.0203, evento 1, REC DENÚNCIA2).

O Réu, à época do delito, ocorrido em 29 de maio de 2018,
contava com 19 (dezanove) anos de idade, em razão de seu
nascimento datado de 8 de fevereiro de 1999 (Processo n º
7000064-52.2021.7.03.0203, evento 11, MAND1).

Em 29 de abril de 2021, foram acostadas aos autos as certidões
de antecedentes criminais do Réu (Processo n º 7000064-
52.2021.7.03.0203, eventos 21 e 22, CERTANCRIM1, 2 e 3).

O Acusado foi citado em 3 de maio de 2021 e manifestou sua
necessidade de ser assistido pela Defensoria Pública da União.

Em 7 de maio de 2021, em sessão do Conselho Permanente de
Justiça, o Réu foi qualificado, e a testemunha arrolada pelo
Órgão Ministerial, 3º Sgt Bruno Almeida Alves, foi inquirida
(Processo nº 7000064-52.2021.7.03.0203, evento 34, VIDEO01 a
4).

Ademais, na mesma assentada, sem prejuízo da concessão de
vista à Defesa para arrolar testemunhas, procedeu-se o
interrogatório do Réu (Processo nº 7000064-52.2021.7.03.0203,
evento 35, ATA1).

A DPU não arrolou testemunhas (Processo nº 7000064-
52.2021.7.03.0203, evento 35, ATA1).

Por fim, determinou-se a abertura de prazo à Defensoria Pública
da União para os fins do art. 457, § 4º, do CPPM (Processo nº
7000064-52.2021.7.03.0203, evento 35, ATA1).

Em 31 de maio de 2021, a Defesa solicitou a dilação do prazo
legal, sob o fundamento de que estaria tendo dificuldade em
contatar o seu assistido (Processo nº 7000064-
52.2021.7.03.0203, evento 38, PET1).

Em 7 de junho de 2021, indeferiu-se o pedido defensivo e

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 22/03/2022 10:46:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bfb10cdb
designou-se data para a sessão de julgamento, facultando-se à
DPU a oportunidade de apresentar testemunhas de defesa, caso
entendesse
necessário
(Processo
nº
7000064-
52.2021.7.03.0203, evento 40, DESP1).

Em suas alegações orais, o MPM requereu a condenação do
Acusado, por considerar que o conjunto probatório carreado aos
autos não ensejou dúvida razoável acerca da prática da conduta,
bem como, nos termos do Enunciado nº 3 da Súmula do STM,
não comprovou o estado de necessidade exculpante (Processo
nº 7000064-52.2021.7.03.0203, evento 58, AUDIO_MP31, 32 e
33).

A Defesa, por sua vez, em alegações orais, requereu a
absolvição do Acusado, em razão da existência de provas
suficientes para demonstrar que o Réu não possuía o dolo de se
ausentar da Organização Militar, bem como que estaria presente
a causa excludente de culpabilidade, nos termos do art. 39 do
CPM, a justificar a deserção cometida (Processo nº 7000064-
52.2021.7.03.0203, evento 59, ATA1).

Não houve réplica (Processo nº 7000064-52.2021.7.03.0203,
evento 59, ATA1).

Aberta a audiência, passou-se ao julgamento do feito,
procedendo-se a leitura das peças do processo previstas em lei e
solicitadas pelas Partes (Processo nº 7000064-
52.2021.7.03.0203, evento 59, ATA1).

O Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ/EB), por
unanimidade, julgou procedente a Denúncia, para condenar o
Acusado, como incurso no art. 187, caput, do CPM, à pena
definitiva de 6 (seis) meses de detenção, convertida em prisão,
nos termos do art. 59 do CPM, com direito à detração penal e
direito de recorrer em liberdade, não sendo concedido o
benefício do sursis por expressa vedação legal, considerando
que o Acusado ostenta a condição de militar (Processo nº

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 22/03/2022 10:46:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bfb10cdb
7000064-52.2021.7.03.0203, evento 59, ATA1).

Ficou designado o dia 9 de julho de 2021, às 14h15, para
audiência de Leitura e Publicação de Sentença, diretamente no
sistema e-Proc. As partes, o CPJ/EB e o Acusado ficaram
intimadas e dispensadas de comparecer à audiência de
publicação de Sentença. Todos os atos foram registrados em
gravação audiovisual e juntados aos autos, conforme a
regulamentação do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (Processo
7000067-36.2020.7.07.0007, evento 59, ATA1).

O Conselho concedeu liberdade provisória ao Acusado, que foi
posto em liberdade na mesma data, conforme Alvará de Soltura
devidamente cumprido e juntado aos autos (Processo nº
7000064-52.2021.7.03.0203, evento 30, ALVSOLTURA1).

O recurso foi interposto pela Defesa em tempo hábil e foi
admitido no dia 4 do mesmo mês agosto de 2021 (Processo nº
7000064-52.2021.7.03.0203, evento 73, DEC1).

A Defensoria Pública da União, em Razões de Defesa, requer, no
mérito, a absolvição do Apelante com fulcro no art. 439, alínea d,
do CPPM, sob a alegação de que estão presentes, na hipótese
vertente, os requisitos do estado de necessidade exculpante.
Nesse sentido, sustenta que o Réu cometeu o delito por estar
enfrentando um quadro de depressão decorrente da "morte
prematura e violenta de seu irmão, a quem era apegado", bem
como para priorizar seus deveres familiares, pois tornou-se
arrimo de família, em decorrência da gravidez de sua namorada
(Processo nº 7000064-52.2021.7.03.0203, evento 76,
RAZAPELA1).

A Defesa aduz, ainda, que o Enunciado nº 3 da Súmula deste eg.
Tribunal Superior seria inconstitucional por ofender os princípios
da presunção de inocência e do livre convencimento motivado.
Sustenta, por fim, a inconstitucionalidade do crime de deserção
em tempo de paz.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 22/03/2022 10:46:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bfb10cdb

No caso de manutenção da condenação, pleiteia a fixação da
pena abaixo do mínimo legal, diante das atenuantes previstas no
art. 72, inciso III, alíneas d e b, do CPM.

Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar requer a
manutenção da Sentença condenatória por não haver dúvidas
quanto à consumação do delito e à inexistência de qualquer
excludente (Processo nº 7000064-52.2021.7.03.0203, evento 80,
CONTRAZ2).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do
Dr. Alexandre Carlos Umberto Concesi, Subprocurador-Geral da
Justiça Militar, manifestou-se pelo conhecimento e pelo
desprovimento do Apelo, para manter incólume a Sentença
vergastada, diante das provas de autoria e de materialidade
delitivas e da inexistência de qualquer causa de exclusão da
culpabilidade (Processo nº 700691-67.2021.7.00.0000, evento 6,
PAREC MP).

É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos
exigidos em lei, devendo ser conhecido.

1. PRELIMINAR
Preliminar, suscitada pela DPU, de amplitude do efeito devolutivo
do recurso de Apelação

A Defesa requer seja o presente Recurso recebido com a máxima
amplitude, possibilitando, assim, reanálise integral das questões
alegadas no Juízo a quo, bem como daquelas que venham a ser
apreciadas por esta Corte.

Trata-se de hipótese suscitada pelo Representante da Defensoria
Pública de Categoria Especial e rejeitada, de modo reiterado, por

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 22/03/2022 10:46:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bfb10cdb
Decisão majoritária desta e. Corte castrense.

O Recurso de Apelação não tem o condão, a elasticidade do
efeito pretendido pela Defesa do Recorrente, no sentido de
permitir que o juízo ad quem aprecie questões não arguidas no
momento processual oportuno.

Nesse ponto traz-se a colação julgado desta Corte:
EMENTA. APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. PRELIMINAR
DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO. APRECIAÇÃO
DE CONTEÚDO CONDIZENTE COM O MÉRITO
RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO
IMPRÓPRIA. INIMPUTABILIDADE PENAL. APLICAÇÃO DA
MEDIDA DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE PERICULOSIDADE. Não obstante a Apelação
devolva ao órgão judicante o teor integral da matéria
debatida na demanda, o intitulado "efeito devolutivo
amplo" sofre limitações, respeitando-se as matérias de
ordem pública. O conhecimento integral recai, tão
somente, sobre as questões expostas no Decisum
exarado pelo CPJ e as de ordem pública porventura
impugnadas. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
Reconhecida a inimputabilidade do Acusado com base
no art. 48 do CPM e inexistindo prova de ser o agente
perigoso, torna-se incabível a imposição de medida de
segurança, por ausência de previsão legal, ex vi do
art. 112 (Apelação nº 7000346-38.2020.7.00.0000. Rel
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira. Provimento
parcial. Decisão unânime).

Ante o exposto, rejeito a preliminar, suscitada pela DPU, de
amplitude do efeito devolutivo do recurso de Apelação, por falta
de amparo legal.

2. MÉRITO
No mérito, deve ser desprovido o Apelo Defensivo pelas razões a

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 22/03/2022 10:46:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bfb10cdb
seguir.

O Representante da Defensoria Pública da União recorre da
Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
da União da 2ª Auditoria da 3ª CJM, e requer a absolvição de
Alexandre Duarte Nunes, ex-Sd Ex, da imputação do crime de
deserção capitulado no art. 187, caput, do CPM, com fundamento
no art. 439, alínea d, do CPPM.

A Defensoria Pública da União, em sede de razões recursais,
requer a declaração de inconstitucionalidade do art. 187 do CPM,
deserção em tempo de paz, diante dos princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa
humana.

Ausentar-se o militar injustificadamente de sua Unidade Militar,
sem qualquer autorização, é uma conduta de alta relevância
porque contraria os preceitos militares básicos da hierarquia e
da disciplina, com repercussão extremamente negativa para a
Instituição militar.

O crime de deserção está inserido entre aqueles que violam o
serviço e o dever militares. Por sua localização no Código Penal
Militar, já se verifica a gravidade da conduta em questão. O bem
jurídico tutelado (imediato e mediato) é completamente atingido
em sua essência.

A Suprema Corte tem se posicionando quanto à recepção das
normas penais e processuais penais militares, e a sua
prevalência sobre a legislação comum, justamente em
reverência ao princípio da especialidade das leis.

Nesse sentido, traz-se à colação julgado daquela Corte:
EMENTA: CRIME MILITAR - DESERÇÃO - PRISÃO - ARTIGOS
187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR E 456 A 459 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR - RECEPÇÃO PELA CARTA MAGNA
DE 1988. A prisão no crime de deserção - artigo 187 do

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 22/03/2022 10:46:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bfb10cdb
Código Penal Militar - mostra-se harmônica com o disposto
no inciso LXI do artigo 5º da Constituição Federal. (HC nº
84330/RJ. Rel. Min. Marco Aurélio. Primeira Turma. Julgado
em 29/6/2004. Unânime).

Como se depreende, a própria Carta Magna de 1988, em seu art.
5º, inciso LXI, recepciona os delitos propriamente militares,
descritos na Lei Penal Militar, autorizando, inclusive, a prisão
sem decisão judicial fundamentada por autoridade competente.

Assim, dizer que o crime de deserção fere o princípio da
dignidade da pessoa humana, estatuído no art. 1º, inciso III, da
Carta Magna, bem como um dos objetivos da República
Federativa do Brasil, qual seja, construir uma sociedade livre,
justa e solidária, previsto no art. 3º, inciso I, da CF/88, vai de
encontro com a própria norma constitucional que recepcionou os
delitos propriamente militares, entre eles a deserção.

Não há que se falar em ofensa aos preceitos constitucionais da
razoabilidade, da proporcionalidade, da dignidade da pessoa
humana ou do objetivo de construir uma sociedade livre e justa.

A simples punição a título de infração disciplinar não se mostra
suficiente quando equiparada aos efeitos e aos prejuízos
acarretados pelo delito de deserção.

A DPU argui, ainda, a inconstitucionalidade do Enunciado nº 3 da
Súmula do STM por ofensa aos princípios da Presunção de
Inocência e do Livre Convencimento Motivado.

Aduz que o referido Enunciado viola o texto constitucional, na
medida em que ofende o princípio da Presunção de Inocência e
do Livre Convencimento Motivado, ao adotar modelo de
constatação da verdade diverso do instituído na Carta Magna.

Enunciado nº 3 da Súmula do STM impõe o ônus da prova a
quem alega o estado de necessidade em conformidade com o
art. 296 do CPPM, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 22/03/2022 10:46:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bfb10cdb
Art. 296. O ônus da prova compete a quem alegar o fato,
mas o juiz poderá, no curso da instrução criminal ou antes
de proferir sentença, determinar, de ofício, diligências para
dirimir dúvida sôbre ponto relevante. Realizada a diligência,
sobre ela serão ouvidas as partes, para dizerem nos autos,
dentro em quarenta e oito horas, contadas da intimação, por
despacho do juiz.

Esta Corte Castrense já reconheceu a constitucionalidade do
tratamento processual penal mais gravoso às condutas
delituosas tipificadas no art. 187 do CPM e consignou que o art.
88, inciso II, alínea a, do CPM, bem como o art. 617, inciso II,
alínea a, do CPPM, foram recepcionados pela CF/1988.

Em consequência, não devem prosperar as alegações da Defesa,
pois inexiste inconstitucionalidade no Enunciado nº 3 da Súmula
deste Tribunal.

Por outro lado, a DPU pugna pela absolvição, sob o argumento
de que o Réu agiu sob o estado de necessidade e de
inexigibilidade de conduta diversa pelas razões abaixo aduzidas.

Afirma ter o Réu agido em patente situação de necessidade, em
virtude do falecimento de seu irmão mais velho, mudança para
casa de sua mãe para consolá-la e seu estado de saúde
depressivo.

A seguir, descobriu que sua namorada estava grávida, e foi
obrigado a se mudar para casa dela. Seu filho nasceu e o
Acusado pensou em voltar para o Exército, mas temia ser preso.

A autoria restou comprovada pelo depoimento do Réu, que
confessou a consumação do crime em Juízo, embora tenha
procurado justificar a sua conduta.

A consumação da conduta típica descrita no art. 187 do CPM
ocorre com a ausência injustificada e sem a devida autorização
da Unidade Militar quando ultrapassado o prazo de graça

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 22/03/2022 10:46:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bfb10cdb
definido pelo tipo penal.

A materialidade, de igual forma, restou indene de dúvidas. O
Réu foi categórico em declarar que cometeu o delito para
priorizar deveres familiares.

O termo de deserção e os demais documentos que compõem a
Instrução Provisória de Deserção, de igual forma, atestam a
materialidade delitiva do crime em tela.

O crime de deserção, descrito no art. 187 do CPM, pressupõe a
ausência desautorizada do militar da sua Unidade, por período
superior a 8 (oito) dias.

Trata-se de crime de mera conduta, consumando-se com a
ausência injustificada e sem a devida autorização da Unidade
Militar quando ultrapassado o prazo de graça definido pelo tipo
penal incriminador.

O elemento subjetivo - dolo - deve estar presente para que se
configure o delito. No caso, o Réu quis, livre e conscientemente,
praticar a conduta. As alegações de ordem pessoal serão
analisadas a seguir.

A culpabilidade também se encontra caracterizada nos autos. O
Réu é dotado de plena capacidade mental, sendo responsável
criminalmente pelas suas condutas.

O Réu tinha consciência do caráter ilícito do fato, em razão de
lhe ter sido ministrada instrução acerca da prática do delito de
deserção.

Portanto, ao Réu era exigível conduta diversa daquela ora
praticada, porque sabia das implicações jurídicas que poderiam
advir.

Também, não se vislumbra a presença da excludente de
culpabilidade prevista no art. 39 do CPM.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 22/03/2022 10:46:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bfb10cdb
Constitui preceito básico a acusação comprovar os fatos
narrados na Inicial. No entanto, se a Defesa evoca qualquer
excludente, cabe a esta confirmar tais alegações, o que não
ocorreu nos presentes autos.

Constitui ônus da Defesa comprovar a excludente de
culpabilidade referente ao estado de necessidade exculpante,
previsto no art. 39 do Código Penal Militar, utilizando-se de
provas idôneas e contundentes, aptas a caracterizar a
inexigibilidade de conduta diversa do Acusado, o que se coaduna
com a dicção do art. 296 do Código de Processo Penal Militar,
segundo o qual "[...] O ônus da prova compete a quem alegar o
fato [...]".

Embora não se pretenda questionar decisões porventura
perpetradas no seio familiar, não se verificam, no presente caso,
os requisitos configuradores do estado de necessidade
exculpante, estatuído no art. 39 do CPM, in verbis:
Art. 39. Não é igualmente culpado quem, para proteger
direito próprio ou de pessoa a quem está ligado por estreitas
ligações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e
atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar,
sacrifica direito alheio, ainda quando superior ao direito
protegido, desde que não lhe era razoavelmente exigível
conduta diversa.

No caso, o Réu, em vez de tentar solucionar o seu problema com
seu superior, procurar abrigo na sua Unidade, e assim evitar
descumprir a Lei, ao invés, apenas deixou de comparecer ao
serviço.

Coerente com esse raciocínio, a culpabilidade encontra-se
configurada nos autos, porque ao Réu era exigível conduta
totalmente diversa daquela por ele adotada.

A conduta delitiva sub examine se amolda, perfeitamente, às
elementares do tipo penal descrito no art. 187 do CPM,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 22/03/2022 10:46:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bfb10cdb
porquanto o Réu se ausentou, sem licença, da Unidade em que
serve por mais de 8 (oito) dias.

Da análise das provas constantes dos autos, é forçoso concluir
que não se evidenciou qualquer indício de ter o Réu agido sob o
manto do estado de necessidade justificante ou exculpante.

Em verdade, não foi demonstrada a inexigibilidade de conduta
diversa, necessária à configuração do alegado estado de
necessidade.

As alegações de cunho particular desprovidas de comprovação
não elidem o crime em tela, a teor do Enunciado nº 3 da Súmula
do STM.

Nesse contexto, citam-se os trechos bem explicitados da
Sentença
recorrida
(Processo
nº
7000064-
52.2021.7.03.0203, evento 63, SENT1, fl. 8), in verbis:
Compulsando os presentes autos eletrônicos, observa-se
que vieram aos autos diversas justificativas, que
mesmo que estivessem acompanhadas de prova
documental, não justificariam, sob o ponto de vista
criminal, o sacrifício da obrigação constitucional de
prestação do serviço militar obrigatório.

Pelo contrário, verificou-se que as alegadas dificuldades de
depressão (decorrente da morte do irmão) antecedem a
prestação do serviço militar, não sendo crível que fora o
fator preponderante para sua ausência no quartel,
haja vista que, ademais, poderia ter levado essa
situação de saúde aos seus superiores hierárquicos e
não se furtar das suas obrigações militares.

Nesse contexto, deve-se observar que não bastam
meras afirmações de ordem particular ou familiar,
pois devem ser elas de tal envergadura que
possibilitem a sua caracterização como uma causa
excludente de culpabilidade, o que não ocorreu nos
presentes autos eletrônicos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 22/03/2022 10:46:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bfb10cdb

Ora, não se está nem a analisar o trazido pelo Ministério
Público Militar, em sede de alegações orais, de que não
bastam as alegações particulares se forem elas
desacompanhadas de prova documental ou
testemunhal (Súmula nº 3 do STM: "Não constituem
excludentes de culpabilidade, nos crimes de deserção e
insubmissão, alegações de ordem particular ou familiar
desacompanhadas de provas"), mas sim, que as
justificativas apresentadas não suportam a tese
defensiva de absolvição do réu, pois não se
enquadram nos requisitos necessários para a
caracterização de um estado de necessidade
exculpante (art. 39 do CPM), muito menos de uma
possível ausência de dolo. (Grifo do autor).

Por fim, estando a autoria e a materialidade comprovadas e não
sendo demonstrada qualquer causa excludente de ilicitude ou de
culpabilidade, justa se revela a reprimenda imposta ao Apelante
pelo Colegiado a quo, devendo, pois, ser mantida.

Ante o exposto, nego provimento ao Apelo Defensivo,
mantendo a Sentença condenatória recorrida por seus próprios e
jurídicos efeitos.